Tribunal: TJPA
Processo: 0019884-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019884-19.2017.8.14.0401

APELANTE: HUGO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA –

CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL

–
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DO CRIME – Inocorrência.
Comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
Devidamente delineada a autoria e materialidade do delito de ameaça, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
O juízo de 1º Grau, valorou como negativo, os

motivos do crime, quando aduziu que excedem

o tipo penal, por entender banal, já que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a separação, sendo imperiosa a sua valoração negativa, aplicando-lhe a reprimenda inicial em 03 (três) meses de detenção, ou seja, pouco acima do mínimo estabelecido por lei, totalmente proporcional e necessária para prevenção e reprovação do delito.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA ENTRE SURSIS SIMPLES E SURSIS ESPECIAL – Possibilidade.
Deve ser excluída a aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do mesmo Código para o seu cumprimento, havendo a impossibilidade de sua aplicação concomitante, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal. Dessa forma, pela impossibilidade de cumulação entre o sursis simples e sursis especial, mantendo apenas o disposto no artigo 78, §1°, do CP.
EXCLUSÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – Equivoco.
Não houve condenação pelo crime de lesão corporal, mas sim de ameaça,
disposto no artigo 147, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HUGO DOS SANTOS CHAVES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar da Comarca de Belém.

Narra a denúncia:
“(...) que, o denunciado HUGO DOS SANTOS CHAVES praticou os crimes de ameaça e injúria em face de GISELY CARLA NASCIMENTO DE MORAES, com a qual conviveu maritalmente por 2 (dois) anos. Estando separados há 3 (três) meses. (...O que o nacional não aceitou o término do relacionamento, insistindo diversas vezes por uma reaproximação e diante das constantes negativas da vítima, passou a ameaçá-la com as seguintes textuais: “VOU DESTRUIR TUA VIDA”. De modo que no dia 02 de março de 2015, por volta das 23:30 horas, o indiciado foi até a casa da declarante, após descobrir através de sua ex companheira (Rafaela Ferreira Lima) que a declarante estava se relacionando com outra pessoa e passou a lhe ameaçar e lhe ofender moralmente, dizendo que a mesma era “UMA SAFADA, UMA PUTA”. Concomitantemente, HUGO, também proferia que iria despejá-la da casa que mora, uma vez que o contrato estava no nome dele e traria seus amigos para “jogá-la” para fora da casa. (...) que HUGO também a ameaçou dizendo que estaria armado para dar um tiro em sua cara e na cara de seu genitor.”

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Hugo dos Santos Chaves, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, nos termos do artigo 78, §1°, do CP, sujeitando-se ainda, as medidas previstas no artigo 78, §2°, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, face a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça ou pela insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da aplicação cumulativa entre o sursis simples e o sursis especial (artigo 78, §1° e §2°, do CP) e finalmente, a exclusão do crime de lesão corporal imputado ao apelante.

O Ministério Público requer o conhecimento e provimento parcial do recurso, para exclusão da prestação de serviço à comunidade.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial, apenas para retirar a cumulatividade do sursis simples e sursis especial, aplicado pelo juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, entendo que não há como absolver o apelante, pela a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, pois entendo que devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato. 3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

De igual maneira, não existe a possibilidade de absolver o apelante por insuficiência de provas, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito de ameaça, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, que na data dos fatos haviam terminado, sendo que o apelante quando soube que já teria outro relacionamento, foi tirar satisfação, que a ameaçou falando que ia lhe dar um tiro no rosto e lhe chamou de safada, que desde então passou a ser ameaçada, além do apelante ficar lhe perseguindo, que ameaçou seu pai e sua irmã, que no dia dos fatos, o apelante falou que estava armado e que ia lhe dá um tiro na sua cara, por isso sente medo do apelante.

A testemunha informante Carolina Carla, corroborou que viu os fatos narrados na denúncia, que o apelante estava muito alterado, chamando a vítima de “puta”, “safada”, que estava armado e que ia lhe dá um tiro na cara.

Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade delitivas, posto que a lesão descrita no exame pericial, corresponde a violência narrada pela vítima. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

De igual forma, deve ser mantida a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois o juízo de 1º Grau valorou como negativo, os motivos do crime, excedem o tipo penal, por entender banal, quando aduziu que o mesmo se deu por meras desavenças relativas a separação, sendo imperiosa a sua valoração negativa, aplicando-lhe a reprimenda inicial em 03 (três) meses de detenção, ou seja, pouco acima do mínimo estabelecido por lei, totalmente proporcional e necessária para prevenção e reprovação do delito.

Por outro lado, deve ser excluída a aplicação do artigo 78, §2°, do CP, isso porque o magistrado já havia estabelecido o artigo 78, §1°, do mesmo Código para o seu cumprimento, havendo a impossibilidade de sua aplicação concomitante, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL - ART. 129, §9º DO CPB. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE - NECESSIDADE -
APLICAÇÃO CUMULATIVA DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - DECOTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO §2º DO ART. 78 DO CPB (SURSIS ESPECIAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Omissis...)

DA SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CPB).
Em suas razões, a defesa alega que o juízo de primeiro grau concedeu o sursis na forma do art. 78, §1° do CP (sursis simples) cumulado com art. 78, §2°, do CP (sursis especial), percebendo-se sua inviabilidade com base no texto da norma. Por este motivo, postula seja aplicado apenas o §2°, do art. 78, do CPB, devendo ser excluindo a aplicação do §1°, do art. 78, do CP. Razão assiste ao recorrente. Explico. Como cediço, o §1º, do artigo 78, do Código Penal, institui o sursis simples, que autoriza a sujeição do condenado à prestação de serviços à comunidade (art. 46) ou à limitação de fim de semana (art. 48) no primeiro ano de prova. Já o §2º, do artigo 78, do CP, prevê o sursis especial, que somente pode ser concedido se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se lhe forem plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo Diploma. Diante da natureza de substitutibilidade das condições insertas no §2º, do art. 78, do CPB, em função do preenchimento dos requisitos ali exigidos, não é admissível a aplicação cumulativa com as condições previstas no parágrafo anterior. O entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido ser incabível a cumulação da prestação do serviço à comunidade (§ 1º) e as condições elencadas no § 2º do artigo 78 do Código Penal. Nota-se que que o magistrado concedeu ao apelante o benefício do sursis mediante o cumprimento das seguintes condições: a) prestação de serviço à comunidade, o que deverá ser cumprido no primeiro ano. (§1º do art. 78 do CPB - sursis simples).
Todavia, o juízo a quo considerando que o crime praticado configurou violência doméstica e familiar contra mulher e nos termos do art. 79 do CPB, aplicou cumulativamente obrigações contidas no §2º do art. 78 do CPB (sursis especial). Assim, uma vez demonstrada a impossibilidade de cumulação do sursis especial com o sursis simples, deve ser afastada a imposição da prestação de serviços à comunidade (sursis simples)
art. 78, §1º do CPB), mantendo-se as demais condições (sursis especial ? art. 78, §2º do CPB), aplicadas pelo magistrado sentenciante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida para excluir a prestação de serviço à comunidade (§1º do art. 78, do CPB - sursis simples) e manter apenas as obrigações do §2º do art. 78 do CPB ? sursis especial pelo período de 2 (dois) anos, nos termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2018.02260759-22, 191.550, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-09-24)

Finalmente, quanto a exclusão do crime de lesão corporal imputado ao apelante, entendo que o pedido fora realizado de maneira equivocada, já que o apelante não fora condenado pelo crime ora em questão, mas no de ameaça, disposto no artigo 147, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a aplicação do artigo 78, §2°, do CP.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021